Tribunal: TJES
Processo: 0030365-05.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030365-05.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDO PINTO SCAPIN

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONTRAINDICAÇÃO FUNDADA EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA SEM AÇÃO PENAL. CANDIDATO À POLÍCIA MILITAR. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, nos autos de Ação Ordinária ajuizada por EDUARDO PINTO SCAPIN, anulou decisão administrativa que o contraindicou na fase de investigação social do concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo (Edital nº 01/2018 - CFSd/2018). A sentença assegurou a participação do autor nas etapas subsequentes do certame e condenou o ente estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contraindicação do candidato, baseada exclusivamente em boletim de ocorrência que não resultou em inquérito ou ação penal, é juridicamente válida; e (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode revisar o mérito do ato administrativo em fase eliminatória de investigação social em concurso público para carreira militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Poder Judiciário deve respeitar o mérito administrativo nos concursos públicos, mas pode intervir em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, desvio de finalidade ou violação a princípios constitucionais, como legalidade, razoabilidade e presunção de inocência.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a existência de boletim de ocorrência, desacompanhado de inquérito ou ação penal, não configura, por si só, antecedente desabonador apto a justificar a eliminação de candidato em concurso público, ainda que destinado à segurança pública.

O STF, ao julgar o RE 560.900 com repercussão geral, firmou tese segundo a qual é ilegítima cláusula de edital que restrinja o acesso a concurso público pelo simples fato de o candidato responder a inquérito ou ação penal, sem condenação transitada em julgado.

A contraindicação do candidato com base em boletim de ocorrência lavrado quase dez anos antes do certame, sem qualquer desdobramento jurídico penal posterior, fere os princípios da presunção de inocência, da proporcionalidade e da razoabilidade.

A cláusula editalícia que admite a contraindicação com base em “ações delituosas” sem necessidade de processo ou inquérito contraria o entendimento jurisprudencial consolidado do STF e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A eliminação de candidato em concurso público com base exclusivamente em boletim de ocorrência, desacompanhado de inquérito ou ação penal, viola os princípios da presunção de inocência, da razoabilidade e da proporcionalidade.

O Poder Judiciário pode anular ato administrativo de contraindicação em concurso público quando identificado abuso ou ilegalidade, ainda que se trate de cargo na área da segurança pública.

Cláusula de edital que autoriza a eliminação de candidato por meras suspeitas ou registros policiais sem repercussão penal afronta entendimento vinculante do STF firmado no RE 560.900.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LVII; Edital nº 01/2018 - CFSd/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 560.900, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 06.02.2020, DJe 14.02.2020; STJ, AgInt no REsp 2052247/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 19.06.2023, DJe 27.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 5026213-52.2021.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 30.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de Apelação
Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra a sentença de fls. 173/176, proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, na Ação Ordinária ajuizada por
EDUARDO PINTO SCAPIN
em face do apelante do
INSTITUTO AOCP
, que julgou procedente a pretensão autoral e anulou a decisão administrativa que contraindicou o apelado na fase de investigação social e assegurou a sua participação nas demais etapas do certame. Nesses termos, condenou o ente estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais de fls. 177/184, o
apelante

aduz que:
(
1
)
o caso dos autos versa sobre ingresso em carreira militar, vinculada à Segurança Pública, o que autoriza a previsão de requisitos mais severos para a admissão no cargo público, em espacial, para cargo vinculado à Polícia Militar
; (
2
)
não pode o Poder Judiciário intervir no mérito do ato administrativo para muda a avaliação acerca da eliminação do apelado. Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Inicialmente, cumpre
consignar que, à luz da jurisprudência dos Tribunais superiores, o Poder Judiciário, quando da análise de
atos administrativos derivados de concursos públicos,
deve se limitar a controlar
a legalidade e a vinculação ao
edital do ato administrativo proferido
por outro Poder
, sendo que, somente em casos excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, é possível a modificação por decisão judicial
de ato da Administração Pública.

No caso dos autos, verifica-se que a razão da eliminação do candidato/
apelado
, na fase de investigação social
do concurso para o Cargo de Soldado Combatente da PMES (Edital 01/2018 - CFSd/2018)
,
foi
existência d
o
Boletim
Unificado nº 28438983

no qual consta o registro de que o recorrido foi
conduzido à Delegacia de Polícia
pela conduta de direção perigosa, em 29/04/2016
(fls. 36/39)
.

O
Edital nº
01/2018
, que tornou pública as regras do Concurso Público para admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente da PMES,
prevê a
investigação social do candidato como uma das fases da primeira etapa do certame, de caráter eliminatório,
no qual
estão expressas as
situações ensejadoras à contraindicação (1ª fase da investigação) ou não recomendação (2ª fase da investigação) dos candidatos na investigação social:

17
.5 Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com:

a) ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado;

b) drogas, como usuário ou fornecedor;

c) atos de vandalismo, desonestidade, indisciplina ou violência em escolas, locais de trabalho, comércio, estabelecimentos financeiros, família ou comunidade;

d) prática de alcoolismo;

e) frequência a locais destinados a jogos de azar, prostituição, venda ou consumo de drogas, ou participação, ou incentivo a sua prática;

f) demissão, licenciamento ou exclusão de organizações civis ou militares por motivos disciplinares ou conduta inadequada.

A fase de investigação social tem
a finalidade de
verificar se o candidato possui idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada necessária para ser Soldado da PMES, cujas informações sejam conformes com as obrigações e deveres impostos aos militares estaduais da Corporação (item
17
.2, fl. 2
0-v
).

Não obstante, a
respeito da matéria discutida nos autos,
a jurisprudência do C. STJ, assim se posiciona:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. INVIABILIDADE. MERA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITOS POLICIAIS E DE TERMOS CIRCUNSTANCIADOS DE OCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL COM SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO RE 560.900-DF. SÚMULA 83/STJ. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ.
[...]
A mera existência de boletim de ocorrência, de inquérito policial, de termo circunstanciado de ocorrência, ou a simples instauração de ação penal contra o cidadão, nada disso pode pura e simplesmente implicar, em fase de investigação social de concurso público, a sua eliminação da disputa. É necessário para a configuração de antecedentes desabonadores a presença dos requisitos dispostos no RE 560.900/DF, relator o em. Ministro Roberto Barroso, julgado pelo regime da Repercussão Geral. 3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que apenas as condenações penais com trânsito em julgado são capazes de constituir óbice para que um cidadão ingresse, mediante concurso público, nos quadros funcionais do Estado
[...].
(STJ - AgInt no REsp: 2052247 RJ 2023/0036331-0, Relator.: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 19/06/2023, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 27/06/2023).

Nesse sentido, o fato de constar em nome do apelado o citado boletim de ocorrência, registrado há quase 10 anos e que não ensejou a instauração de inquérito e tampouco ação penal, não é capaz de afastar sua idoneidade moral, e ensejar a contraindicação do recorrido.

Destarte, transcorrido longo lapso temporal sem que a administração tenha demostrado qualquer prosseguimento do Boletim Unificado referido, não há como imputar ao apelado a prática de crime, ato infracional ou infração penal de menor potencial ofensivo.

Com efeito, ainda que o Concurso Público em análise se preste ao provimento de vagas na carreira militar, que, naturalmente, exige elevada idoneidade moral dos candidatos em razão das atribuições inerentes aos cargos em disputa, certo é que, na hipótese presente, a mera contraindicação em virtude da existência de boletins de ocorrência que nem sequer ensejaram a deflagração de inquérito policial viola os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido,

“
[...] Os Tribunais Superiores consolidaram o entendimento de que a instauração de inquérito policial ou ação penal em desfavor de candidato não pode ensejar, por si só, sua eliminação do certame, em homenagem ao princípio da presunção da inocência. Precedentes. 3) O Pretório Excelso ressaltou, no julgamento do RE 560.900, com repercussão geral (Tema 22), a possibilidade de a lei exigir graus de escrutínio mais rigorosos na escolha de candidatos, a depender da essencialidade e relevância do cargo público almejado, como no caso das carreiras de segurança pública, vedando, todavia, a valoração negativa com base na simples existência de processo em andamento.
4) A contraindicação de candidato na fase de investigação social em razão de já lhe ter sido imposta medida protetiva com fulcro na Lei Maria da Penha, cujo feito fora extinto sem resolução do mérito por ausência de interesse da própria ofendida, bem como pela
existência de boletim ocorrência que nem sequer ensejou a deflagração de inquérito policial, viola os postulados da razoabilidade e proporcionalidade
[...]. (TJES - 2ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 5026213-52.2021.8.08.0024 - Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama - Julgado em: 30/06/2022).

I
m
peri
oso registrar, ainda, qu
e o
STF já fixou tese de repercussão geral, no qual veda a inserção de cláusula editalícia que restringe a participação de candidato que responde a inquérito policial:
“Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”
. (STF, RE 560900, Rel. Ministro Roberto Barroso, Plenário, julgado em 06/02/2020, DJe 14/02/2020).

O atual posicionamento do STF, agora vinculante, não autoriza o acolhimento da exigência posta no Edital do Certame, bem como avaliza ainda mais a aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII), no sentido de que não pode ser eliminado de concurso público o candidato que esteja respondendo a inquérito policial ou a ação penal, sem pena condenatória transitada em julgada.

Nesse
sentido
, se nem mesmo um inquérito policial ou ação penal em curso poderia, por si, justifica
r
a eliminação do candidato, não se pode sequer cogitar que
a existência de mero Boletim Unificado
possa desencadear a repercussão jurídica conferida pela comissão do concurso, a qual de apresenta com nítidas características de desproporcionalidade.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, majoro os honorários sucumbenciais para 13% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifeto-me por acompanhar o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.